Tribunal: CARF
Processo: 12448.918699/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.918699/2011-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.694 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FERRO GUSA CARAJAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total
auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.686, de 22 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12448.734499/2011-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Ferro Gusa Carajás S.A., Recorrente,
contra Acórdão assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918699/2011-57
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918699/2011-57

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE PRÉ-
OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e encargos
ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao mercado externo não há
como apurar créditos ressarcíveis.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária (arts. 3o, §§4o e 8o, II, da Lei n.o 10.833/2003) quanto à exigência de
correlação temporal exata do mês em que realizada a despesa concessível de crédito com o mês
em que experimentada a receita de exportação tributável pela Contribuição Social.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 3401-005.984, cuja ementa tem o seguinte teor:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o embarque
para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve observar os
ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, com efeito de
recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos, as premissas trazidas
pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados,
passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de passageiros,
locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao
conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito
ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não havendo norma que imponha limites
temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal, o prazo para a homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.”
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 “(...)o ponto controverso diz respeito à exigência de correlação temporal exata do
mês em que realizada a despesa concessível de crédito com o mês em que
experimentada a receita de exportação tributável pela COFINS-exportação”;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918699/2011-57

 “(...) todos os investimentos nos períodos envolvidos na parcela ora recorrida
foram atrelados a subsequentes exportações, o que pode ser confirmado,
principalmente, pelo fato de, após a efetiva entrada em operação, o volume de
exportação passou a ser superior a 90% do total das receitas realizadas (...)”;
 “(...)v. acórdão recorrido, procedeu a leitura extremamente restritiva e, data
venia, simplista, dos dispositivos legais que autorizam o ressarcimento de
créditos, notadamente introduzindo obrigação temporal que destoa da referida
razão de ser da sistemática da não-cumulatividade (...)”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca ser incontroverso não ter a Recorrente
realizado exportações no período para o qual faz o pleito do ressarcimento dos valores; bem
como que pelo método do rateio proporcional, adotado pela Recorrente, o crédito a ser ressarcido
resulta da divisão entre as receitas de vendas no mercado externo e a receita bruta total, sendo
impossível a apuração de tais créditos quanto ausente a realização de operações de vendas ao
mercado externo no mês em questão, haja vista a total impossibilidade de vinculação dos custos,
despesas e encargos às receitas de exportação.
Destaca a Recorrida ter este entendimento sido acolhido por este Colegiado; e
que, inobstante o disposto no art. 3o, §4o da Lei n.o 10.833/2003, “a utilização de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos”.
Sustenta que “o método do rateio proporcional não pode referir-se a custos,
despesas e encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis”; bem como que “pelo método do rateio
proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas
ao mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso interposto é tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos
demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa entre eles, haja vista o fato de ambos tratarem
da definição do conceito de faturamento para fins de composição da base
de calculo das contribuições PIS e COFINS.
Enquanto no Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão
de que os dispêndios incorridos na fase pré-operacional não poderiam
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918699/2011-57

gerar créditos ressarcíveis, haja vista a necessidade de haver correlação
entre receita e despesa, observada a competência em que foram
incorridos/auferidos; o paradigma admite expressamente que créditos
decorrentes de dispêndios incorridos em determinada competência sejam
considerados em períodos de apuração posteriores.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-009.343
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE PRÉ-
OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e
encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao
mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.
Acórdão Paradigma: 3401-005.984
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não havendo norma que
imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração
como crédito.
Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.
Do mérito
No mérito, sorte não assiste à Recorrente.
Com efeito, ao analisar processo diverso, mas de interesse do mesmo
contribuinte e possuindo a mesma matéria fática, este Colegiado negou
provimento ao Recurso Especial em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total
auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado externo
não há como apurar créditos ressarcíveis. (Acórdão n.o 9303-012.329)
Do voto do Relator, i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, colho o
seguinte trecho, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, como
se minhas fossem:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918699/2011-57

O art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 10.833, de 2003, bem como o art. 5o, §§ 1o e 2o, da
Lei n° 10.637, de 2002, determinam que os créditos da não-cumulatividade de
PIS/Cofins poderão ser deduzidos da contribuição a pagar e compensados com
débitos próprios de tributos administrados pela RFB. Somente na hipótese de
remanescer crédito ao final do trimestre de apuração, a contribuinte poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro.
Porém, nos termos do §3o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, aplicável também ao
PIS por força do inc. III do art. 15 desta lei, o direito à compensação e ao
ressarcimento “aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos
§§ 8o e 9o do art. 3o.
Os referidos §§ 8o e 9o do art. 3o dizem respeito aos métodos de rateio previstos
na legislação para as pessoas jurídicas que apuram receitas cumulativas e não-
cumulativas. Tais métodos, aliás, são os que devem ser aplicados aos
contribuintes que apuram receita de vendas no mercado interno, receitas de
venda no mercado interno não tributadas e receitas de exportação.
No caso, a contribuinte utilizou o método do rateio proporcional, ou seja, aquele
segundo o qual se deve aplicar aos custos, despesas e encargos comuns a relação
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.
Com esta opção, o crédito ressarcível é o resultado da divisão entre as receitas de
vendas no mercado externo e a receita bruta total. Como não houve operações de
vendas ao mercado externo no período em questão, não há como, com a opção
realizada pela própria interessada (§ 9o do art. 3o da 10.833), vincular seus
custos, despesas e encargos às receitas de exportação. Por tal razão, não há como
apurar créditos ressarcíveis.
Assim, é possível à interessada apurar créditos, aliás, o que fez. No entanto,
como o crédito apurado não está vinculado à receita de exportação, ele somente
pode ser utilizado para dedução da contribuição devida em cada período de
apuração, excetuando-se, a partir de 2005, os casos das vendas enquadradas no
art. 17 da Lei no 11.033/04, que não é o caso da recorrente.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da não-cumulatividade,
como sustentou a interessada, haja vista que a legislação não veda o direito ao
aproveitamento do crédito. Logo, despesas com investimentos em ativos e
estrutura necessários à realização do objeto social da empresa, de fato, conferem
créditos da não-cumulatividade do PIS/Cofins, como salientou a recorrente.
Porém, tal princípio não se funda no direito ao ressarcimento do crédito, mas,
sim, na possibilidade de se creditar do tributo pago na etapa anterior. Nesse
sentido, com a apropriação de créditos há a desoneração da cadeia produtiva da
manifestante, o que, na essência, não contraria a ratio essendi do princípio da
não-cumulatividade.
Por fim, acerca das alegações de violação pela lei de princípio constitucional,
falece competência a órgãos julgadores administrativos manifestar-se sobre as
mesmas.
Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial do Contribuinte
para negar-lhe provimento.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918699/2011-57

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 336
DF CARF MF
Original